Tribunal: STF
Processo: RHC 203709
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com interposto contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 633.350/ES (documento eletrônico 15).
    O recorrente pede:
    “1) O conhecimento e provimento do presente Recurso;
    2) Ao final, após o regular prosseguimento do feito e colhido o parecer da Procuradoria Geral de União, que sejam os autos conclusos para julgamento, reformando o acórdão guerreado, determinando a ordem de habeas corpus, sendo feita a realização da correção no cálculo da dosimetria da pena do Recorrente, como medida de inteira JUSTIÇA!
    3) Que seja considerado que a pena de multa também seja submetida ao sistema trifásico da dosimetria da pena;
    4) Considerando que a matéria foi esgotada por decisão Colegiada no STJ, justifica-se a necessidade da análise do mérito objeto do Recurso e concessão do pleito por este Excelso Supremo Tribunal Federal. Entretanto, caso o STF entender que o mérito deva ser de fato apreciado pela Corte da Cidadania, que julgue nesse sentido, determinando a apreciação e julgamento do mérito do habeas corpus.
    5) Por fim, requer seja determinado a expedição de ofício a 2ª Vara Criminal de Viana-ES, com cópia do acórdão e inteiro teor do acórdão a ser decidido por este Egrégio Superior Tribunal de Justiça” (pág. 24 do documento eletrônico 17).
    É o relatório necessário. Decido.
    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO CONTIDO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO JÁ JULGADO. REINCIDÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inadmissível a análise de impetração cujo objeto é idêntico ao contido em Recurso Especial, que, inclusive, já foi julgado, tendo em vista a impossibilidade de reiteração de pedidos nesta Corte Superior. 2. É defeso ao STJ pronunciar-se, em sede de habeas corpus substitutivo, sobre tema já submetido à Corte em recurso especial próprio, que inclusive já transitou em julgado. 3. O tema referente ao erro quanto à reincidência do paciente não foi submetido a debate na instância ordinária, sendo que este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 15).
    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Ainda nesse sentido, a ementa do seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator